Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NAO COMPROVAÇÃO. NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
2. Resta dúvida quanto a presença das qualificadoras do furto, pois não foram confirmadas pelo laudo pericial e o réu afirmou que as janelas já estavam quebradas. Neste caso, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo para se afastar as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.
3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena, por condenação anterior, demonstra falta de interesse do autor do fato em refrear seus instintos criminosos e se adequar à vida em sociedade, o que justifica a análise desfavorável do vetor da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com o reconhecimento da reincidência.
4. Recurso da defesa e da acusação conhecidos e não providos.